Tribunal: TJDFT
Processo: 0748591-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CHEQUES PÓS-DATADOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação monitória foi proposta por clínica odontológica visando à cobrança das duas últimas parcelas do tratamento, representadas por cheques pós-datados, tendo a sentença julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.400,00 e R$ 4.000,00, com correção e juros, além de julgar improcedente a reconvenção (rescisão contratual, restituições e danos morais). Houve sucumbência recíproca e fixação de honorários, com gratuidade de justiça à ré. 2. A ré apelou sustentando, em síntese: (i) nulidade do laudo odontológico (omissões, extrapolação técnica e necessidade de nova perícia — inclusive contábil), (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova, (iii) inexistência de saldo devedor (pagamentos por transferência bancária que substituiriam cheques) e (iv) má prestação do serviço (defeitos em próteses e materiais). Contrarrazões pelo desprovimento. datados, tendo a sentença julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.400,00 e R$ 4.000,00, com correção e juros, além de julgar improcedente a reconvenção (rescisão contratual, restituições e danos morais). Houve sucumbência recíproca e fixação de honorários, com gratuidade de justiça à ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cingese a: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia odontológica e/ou contábil; (ii) verificar se restou demonstrada má prestação do serviço; e (iii) apurar se subsiste saldo devedor de R$ 6.400,00, correspondente ao orçamento de R$ 22.900,00 abatidos R$ 16.500,00 comprovadamente pagos. 4. Preliminar de cerceamento arguida nas razões recursais, examinada em conjunto com o mérito. Registrase agravo anterior sobre justiça gratuita, no qual fora concedido efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Juiz destinatário da prova e suficiência do laudo oficial. É legítimo o indeferimento de nova perícia quando o laudo judicial — elaborado por cirurgiã dentista nomeada — se mostra técnico, coerente e apto a elucidar os pontos controvertidos; a pretensão de perícia “contábil” confunde-se com mero cômputo aritmético dos pagamentos, prescindindo de especialista. Inexistente cerceamento. 6. Validade e força persuasiva do laudo pericial. O laudo oficial concluiu pela adequação do tratamento e dos materiais empregados, afastando má prestação do serviço e consignando a existência de saldo devedor remanescente de R$ 6.400,00. Documentos unilaterais (orçamentos e “laudo” particular) não infirmam a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.
7. Saldo devedor demonstrado. Consta orçamento de R$ 22.900,00 e comprovantes de pagamentos totalizando R$ 16.500,00 remanescendo R$ 6.400,00, correspondente aos títulos não adimplidos. A alegada “substituição integral” dos cheques por transferências não prospera, pois os autos evidenciam emissão de 5 cheques, com dois devolvidos, além das notas fiscais e comprovantes colacionados. 8. Ônus sucumbenciais e honorários. Mantida a solução de parcial procedência da monitória e improcedência da reconvenção, com majoração dos honorários em grau recursal em 1%, observada a suspensão de exigibilidade pela gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido, para manter integralmente a sentença que: (a) julgou parcialmente procedente a ação monitória, condenando a ré ao pagamento do saldo de R$ 6.400,00 (R$ 2.400,00 e R$ 4.000,00), com correção e juros nos moldes fixados; e (b) julgou improcedente a reconvenção; com majoração dos honorários recursais em 1%, suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando indeferida nova perícia reputada desnecessária, sendo o magistrado o destinatário da prova.
2. O laudo pericial oficial, elaborado por expert da área e submetido ao contraditório, prevalece sobre documentos unilaterais e é suficiente para afastar alegação de má prestação de serviços odontológicos.
3.Demonstrados orçamento, pagamentos parciais (R$ 16.500,00) e remanescente (R$ 6.400,00), impõese a manutenção da condenação na ação monitória.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 8o, 98, § 3o, 371, 473, § 2o, 489, § 1o, IV, e 487, I; Código Civil, arts. 389 e 406